Tribunal: TCU
Processo: 032.941/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 927/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.941/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruce Bezerra Martins (XXX.187.343-XX) ; Carolina da Silva Beda Sacramento (XXX.084.585-XX) ; Carolina de Freitas Cavalcante Caribe (XXX.062.984-XX) ; Fabio Doroteu Pereira (XXX.754.504-XX) ; Jose Tarcisio Dias da Silva (XXX.697.274-XX) ; Larianne Ramos de Lacerda (XXX.453.481-XX) ; Nailson Silva Lima (XXX.383.735-XX) ; Paula Eylla Cristina Rodrigues Duarte (XXX.212.964-XX) ; Silvia de Lourdes Dutra Loreto Faquini (XXX.262.024-XX) ; Winea Leila Vasconcelos Marques (XXX.882.894-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.